Tribunal: STF
Processo: HC 255874
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dhemerson Silva Ramos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO, RECEPTAÇÃO E EXTORSÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo majorado, receptação dolosa e extorsão majorada, com sentença transitada em julgado, visando à anulação da condenação ou revisão da pena. 



    2. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em agravo interno na revisão criminal, confirmou a decisão de não conhecimento da ação revisional por ausência dos pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus em substituição à revisão criminal, considerando a alegada ausência de fundamentação adequada na condenação, fragilidade probatória, ilegalidade na dosimetria da pena e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória. 



    5. A condenação do paciente fundamenta-se em elementos probatórios sólidos, incluindo depoimentos testemunhais e outros meios de convicção que confirmam sua participação nos crimes, não havendo violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. As penas-base foram fixadas nos patamares mínimos legais, sendo inadmissível a aplicação da atenuante da confissão espontânea para fixação das reprimendas abaixo desse limite, conforme a Súmula 231 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Ordem denegada.



    Tese de julgamento: "1. Não é cabível habeas corpus em substituição à revisão criminal quando a sentença condenatória já transitou em julgado. 2. A condenação fundamentada em elementos probatórios sólidos não viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode resultar em penas abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ".



    (HC 942.359 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    [...] requer que seja o paciente ABSOLVIDO pela irrestrita falta de elementos probatórios que atestem a autoria. 



    c) Caso assim não entenda Vxa. Excelência, postula-se, caso seja o entendimento da egrégia turma, a revisão da dosimetria da pena para analisarem a matéria aventada corrigindo a pena, procedendo-se que seja aplicada ao Recorrente conjugando-se, desta feita, com o art. 65, III, d, do Código Penal, em seu patamar MÁXIMO de redução, conforme argumentação já exposta com a aplicação da reprimenda abaixo do mínimo legal, e em sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do REGIME ABERTO para o cumprimento da pena, bem como a SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, conforme entendimento sedimentado. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, conforme colacionado pelo próprio impetrante (eDoc 3, fls. 370), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Conforme se extrai do acórdão de fls. 18/28, o Tribunal estadual fundamentou a condenação do paciente, no tocante à receptação dolosa e ao roubo majorado, além da confissão do acusado quanto à prática desses delitos, nas declarações da vítima, que relatou a subtração mediante grave ameaça, e no testemunho policial. As majorantes foram reconhecidas pela comprovada presença de diversos outros indivíduos não identificados (concurso de agentes) e pelo emprego de arma de fogo, sendo considerada irrelevante a não apreensão da arma. 



    Em relação à extorsão majorada, a Corte a quo entendeu que o crime se configurou quando o paciente, após subtrair o celular, constrangeu a vítima mediante grave ameaça a fornecer a senha de desbloqueio. A caracterização da extorsão justificou-se pela imprescindibilidade da colaboração da vítima para obter acesso ao aparelho, tendo o crime se consumado no momento do constrangimento, independentemente da obtenção da vantagem, conforme Súmula 96 do STJ. As majorantes foram reconhecidas pelos mesmos fundamentos do roubo. 



    O acórdão impugnado evidencia que a condenação do paciente fundamenta-se em elementos probatórios sólidos, incluindo depoimentos testemunhais e outros meios de convicção que confirmam sua participação nos crimes de roubo majorado, receptação dolosa e extorsão majorada. A decisão foi devidamente motivada, com análise detalhada das provas e dos argumentos da defesa, não havendo violação ao art., IX, da Constituição Federal. 



    Para desconstituir o que ficou estabelecido pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024). 



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por “falta de elementos probatórios que atestem a autoria” –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Finalmente, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese: 



    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 144.805-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.418/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.175-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 118.996/DF, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, porquanto o pleito de redução da pena imposta para abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuante genérica é contrário à orientação desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente